Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR IMAGENS E PROVAS TESTEMUNHAIS. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e II), praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo no interior de uma escola pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do furto qualificado imputado ao réu; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a incidência das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo; (iii) determinar se é válida a valoração negativa da conduta social com base na prática do delito durante o cumprimento de pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por imagens de câmeras de segurança, prova testemunhal e reconhecimento do réu por agentes de polícia experientes, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito.
4. A jurisprudência admite a substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal e por imagens quando os vestígios não mais subsistem, conforme previsão do art. 167 do CPP. No caso, as imagens do réu pulando o muro e arrombando a janela da cozinha da escola são suficientes para comprovar as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo.
5. A prática do delito durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social, por demonstrar desprezo do réu pelas normas legais e pelas oportunidades de ressocialização, conforme entendimento pacífico do STJ e do próprio Tribunal local.
6. A dosimetria da pena observou corretamente as fases do art. 68 do CP, considerando os maus antecedentes, a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis do crime, sem incorrer em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do furto qualificado podem ser comprovadas por imagens e testemunhos, ainda que ausente o exame de corpo de delito.
2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova suficientes.
3. É válida a valoração negativa da conduta social quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, por demonstrar inaptidão à convivência social e descaso com as oportunidades de reinserção.